Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-61.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. NEGATIVA GERAL. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DA QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, o recorrente deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação.
3. Existindo nos autos provas que corroboram a versão da acusação, no sentido de que o crime foi praticado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mantém-se na pronúncia as referidas qualificadoras, que somente poderiam ser excluídas, nessa fase processual, quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.